Tribunal: TJSP
Processo: 0022969-36.2015.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REEXAME DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA – NÃO CABIMENTO. Incabíveis os embargos de declaração visando o reexame de questão sobre a qual já houve pronunciamento, ainda que sob o argumento de prequestionamento da matéria, já que os embargos têm por finalidade a eliminação de ambiguidade, omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do artigo 619 do CPP. Inexistentes tais

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REEXAME DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA – NÃO CABIMENTO. Incabíveis os embargos de declaração visando o reexame de questão sobre a qual já houve pronunciamento, ainda que sob o argumento de prequestionamento da matéria, já que os embargos têm por finalidade a eliminação de ambiguidade, omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do artigo 619 do CPP. Inexistentes tais vícios, impossível o acolhimento da pretensão. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426007
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0022969-36.2015.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
QUITERIO PEREIRA DA SILVA, é embargado COLENDA 13a CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0022969-36.2015.8.26.0114/50000 -Voto no 13622
2
Embargos de Declaração no 0022969-36.2015.8.26.0114/50000
Comarca de Campinas 6a Vara Criminal
Embargante: Quiterio Pereira da Silva
Embargada: 13a Câmara Criminal
Voto no 13622
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REEXAME DE QUESTÃO
JÁ DECIDIDA NÃO CABIMENTO. Incabíveis os embargos de
declaração visando o reexame de questão sobre a qual já houve
pronunciamento, ainda que sob o argumento de prequestionamento
da matéria, já que os embargos têm por finalidade a eliminação de
ambiguidade, omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do
artigo 619 do CPP. Inexistentes tais vícios, impossível o
acolhimento da pretensão. Embargos rejeitados.
Vistos.
Quiterio Pereira da Silva opôs Embargos de
Declaração em face do V. Acórdão de fls. 238/245, que, por V.U, negou
provimento ao recurso de Apelação por ele interposto.
Em suas razões, o embargante alegou a existência de
fato novo e superveniente, qual seja, a pandemia do COVID-19, e requereu a
aplicação do regime inicial aberto, com fundamento nas diretrizes trazidas
pela Recomendação 62/2020 do CNJ, e a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos, por se mostrar a medida “socialmente
recomendável” em função da pandemia de COVID-19, prequestionando a
matéria (fls. 01/05 do incidente).
É o relatório.
É certo que os Embargos Declaratórios devem ser
admitidos nas hipóteses taxativas previstas no artigo 619 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0022969-36.2015.8.26.0114/50000 -Voto no 13622
3
Processo Penal, ou seja, quando houver ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão.
Assim, dos expressos termos do citado dispositivo
legal, extrai-se que os presentes embargos declaratórios não podem ser
acolhidos, uma vez que são cabíveis somente quando houver no julgado um
dos defeitos naquele elencado, o que in casu, não ocorre.
Com efeito, da simples leitura do V. Acórdão e das
razões dos presentes embargos, verifica-se que aquele aresto não padece de
qualquer omissão, ambiguidade, obscuridade ou contradição, pretendendo o
ora embargante, na verdade, o reexame das teses e matérias já submetidas a
julgamento, que foram devidamente apreciadas.
Em outras palavras, no V. Acórdão, as questões
apontadas relativas à fixação do regime inicial e à não substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos foram analisadas e decididas
de forma suficientemente fundamentada, conforme se verifica as fls. 06/08 do
referido Acórdão.
Cumpre ressaltar ainda que o magistrado não é
obrigado a analisar especificamente todos os argumentos das partes, bastando
que se pronuncie sobre as questões de fato e de direito, expressando sua
convicção de forma fundamentada, sendo-lhe facultado, desse modo, o exame
explícito de questões desnecessárias ao objeto da discussão ou de assuntos que
ficarem logicamente superados, como no caso dos autos.
Nesse sentido “O Juiz, em suma, não está obrigado a
responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundar a decisão (Lopes da Costa, in RF, 126/127), pois não há nem pode haver modelo para
a fundamentação da sentença”. “Basta que diga o suficiente para eliminar da decisão as
marcas e aparências do arbítrio, desvelando ao mesmo tempo, ponto de referência para o
recurso que as partes queiram manifestar (Orozimbo Nonato, in RF, 133/417)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0022969-36.2015.8.26.0114/50000 -Voto no 13622
4
O E. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que: "O
órgão judicial para expressar a sua convicção não precisa aduzir comentários sobre todos os
argumentos levantados pelas partes. Embora sucinta ou deficiente, a motivação,
pronunciando-se sobre as questões de fato e de direito para fundamentar o resultado,
exprimindo o sentido geral do julgamento, não se emoldura negativa de vigência aos artigos
458, II, e 535, II, CPC, nem se entremostra confronto com o art. 282, do mesmo Código."
(REsp. no 40.897-0-SP, Rel. Min. Milton Luiz Pereira, in DJU de 19.6.95, pág. 18.640).
No mais, com relação à questão agora apresentada,
relativa à pandemia do COVID-19, não se olvida que o Conselho Nacional de
Justiça, em sua Recomendação no 62, de 17.03.2020, diante da declaração
pública de situação de pandemia em relação ao “COVID-19”, novo
“coronavírus”, pela Organização Mundial da Saúde em 11.03.2020,
recomendou que o controle da prisão seja realizado pela análise do auto de prisão
em flagrante, para conceder a liberdade provisória, com ou sem fiança,
considerando como fundamento extrínseco, inclusive, a necessidade de controle
dos fatores de propagação da pandemia e proteção à saúde de pessoas que
integrem o grupo de risco; ou, excepcionalmente, converter a prisão em flagrante
em preventiva, em se tratando de crime cometido com o emprego de violência ou
grave ameaça contra a pessoa; bem como recomendou a reavaliação das prisões
provisórias, priorizando-se mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas
responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim
como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou presos que se enquadrem no
grupo de risco, que estejam em estabelecimentos penais com ocupação superior à
capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que
estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão
do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que
favoreçam a propagação do novo “coronavírus”, bem como presos há mais de 90
dias ou por crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa.
E,
ainda,
recomendou
aos
magistrados
com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0022969-36.2015.8.26.0114/50000 -Voto no 13622
5
competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos
epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus,
considerem as medidas de concessão de saída antecipada dos regimes fechado
e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56
do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às mulheres gestantes,
lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por
pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência
e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco; pessoas presas
em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não
disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de
interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de
jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a
propagação do novo coronavírus; bem como recomendou a concessão de
prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de
pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas
pelo Juiz da execução.
Todavia, trata-se de recomendação e não de
determinação da concessão da liberdade, prisão domiciliar ou antecipação da
progressão de regime de todos aqueles que se encontram encarcerados,
devendo-se levar em consideração, de um lado, a saúde pública, e, por outro
lado, a necessidade do cumprimento da pena no regime adequado e a segurança
pública, a luz do caso concreto.
A propósito: “(...) A crise do novo coronavírus deve ser
sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas,
ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o
direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia
de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a
coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0022969-36.2015.8.26.0114/50000 -Voto no 13622
6
penal. (...)” (STJ; Habeas Corpus no 567.408/RJ; Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz;
Decisão Monocrática; Data de Publicação: 23.03.2020).
Além disso, na ADPF 347, o Plenário do C. STF, por
maioria, negou referendo à medida cautelar quanto à matéria de fundo, vencido
o Relator, Ministro Marco Aurélio.
Ademais, a prisão penal poderá ser substituída pela
prisão albergue domiciliar nas hipóteses do artigo 117 da Lei de Execução
Penal, que se aplica aos sentenciados beneficiários do regime aberto, o que não
é o caso dos autos em que o embargante foi condenado a cumprir pena em
regime semiaberto. E os requisitos para a progressão de regime prisional estão
claramente enunciados no artigo 112 da LEP, quais sejam, cumprimento do
lapso temporal no regime anterior e bom comportamento carcerário, de modo
que ambos os requisitos devem ser apreciados pelo Juízo da Execução, para
que possa concluir pela absorção da terapêutica de reabilitação prisional do
sentenciado.
In casu, o sentenciado foi condenado, pelo crime
previsto no artigo 14 da Lei no 10.826/03, a cumprir pena em regime inicial
semiaberto e não dispõe este Tribunal de informações seguras sobre a
satisfação dos requisitos para eventual progressão de regime.
Além disso, não consta destes autos que o réu se
enquadre nos grupos de risco da doença.
Observo, neste ponto, que a Portaria Interministerial
no 07 de 18 de março de 2020 dispôs sobre as medidas de enfrentamento da
emergência de saúde pública previstas na Lei no 13.979/2020 no âmbito do
sistema prisional, sendo certo que estão sendo adotadas medidas com a
finalidade de evitar o contágio nos estabelecimentos prisionais, como a
suspensão das visitas, e que o artigo 14 da Lei de Execução Penal prevê a
assistência à saúde do preso, por meio do atendimento médico, farmacêutico e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0022969-36.2015.8.26.0114/50000 -Voto no 13622
7
odontológico. Ademais, conforme dispõe o artigo 120, inciso II, da Lei de
Execução Penal, os presos provisórios e definitivos poderão obter permissão
para sair do estabelecimento, mediante escolta, quando houver necessidade de
tratamento médico, tudo a evidenciar que basta que o estado de saúde do preso
seja comunicado ao diretor do estabelecimento prisional, nos termos do
parágrafo único do artigo 120 da Lei de Execução Penal.
Nesse contexto, o surgimento da pandemia do
COVID-19 não se mostra fato novo superveniente apto a gerar a alteração da
fixação do regime inicial estabelecido, bem como a fundamentar a substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois se restar
comprovada a insuficiência do tratamento realizado no estabelecimento
prisional, tal fato deverá ser comunicado, inicialmente, à autoridade
administrativa da unidade prisional, para que adote as providências necessárias.
Desta forma, insurgindo-se a parte contra o
entendimento adotado pela Turma Julgadora, ou ainda, da maneira como foi
exposto o seu entendimento, outra deve ser a via processual eleita, vez que
não se prestam os embargos de declaração para reexame da causa, mas, tão-
somente, para sanar eventual error in procedendo, conforme disciplina o art.
619 do CPP.
Em suma, os embargos destinam-se a corrigir
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do V. Acórdão, e não a
reavivar discussão já analisada.
A propósito: “Como a finalidade dos embargos de
declaração é apenas a de esclarecer, tornar claro o acórdão proferido, livrando-o de
imperfeições, sem modificar a substância, não se admitem, por serem impróprios, aqueles
que, ao invés de reclamar o deslinde de contradição, o preenchimento de omissão ou
explicação de parte obscura ou ambígua do julgado, se pretende rediscutir a questão que
nele ficou claramente decidida, para modificá-lo em sua essência ou substância”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0022969-36.2015.8.26.0114/50000 -Voto no 13622
8
(Processo Penal, Atlas, 10a ed., p. 667, JÚLIO FABBRINI MIRABETE).
“[...] que possibilitam suprir obscuridade, dúvida ou
contradição de decisão judicial. Trata-se de recurso integrativo e não de substituição,
motivo pelo qual não pode ser utilizado para obter reexame da causa, nem mesmo para
fins de prequestionamento, pois o juiz não é obrigado a responder e acompanhar
pontualmente toda argumentação das partes, mormente se um motivo fundamental é
poderoso a apagar todos os aspectos da controvérsia e, por isso mesmo, suficiente para
fundar a decisão” (TJESP, Embargos de Declaração no.
0005937-
97.2008.8.26.0361/50000, Relator Desembargador SOUZA NERY, julgado 06-10-2011).
"Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC
(obscuridade, [...], contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a
hipótese do erro material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa." (STJ -
Resp. 13.843-0 SP, Edcl., Rel. Min. Demócrito Reinaldo).
A título de argumentação, convém enfatizar que o
prequestionamento de matéria considerada como constitucional, para garantir
acesso à instância superior, não vai até o ponto de compelir o julgador a
reexaminar sua própria decisão.
Assim, ainda que entenda a Defesa sejam
inconvincentes as razões e fundamentos de decidir do Acórdão recorrido,
nem por isso o julgado tem as deficiências do artigo 619 do Código de
Processo Penal (obscuridade, contradição ou omissão).
Em tais circunstâncias, não se pode admitir o
desvirtuamento da função jurídico-processual da via eleita, utilizada com a
finalidade de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada
pelo Tribunal.
Ante o exposto, rejeito os presentes embargos.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator